Tribunal: STF
Processo: RE 76734
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-03
Data de publicação: 1977-03-03

Ementa:
DESERÇÃO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NO REGIME DO
CÓDIGODE PROCESSO CIVIL DE 1939.
          2. O DEFEITO LOGICO DO ACÓRDÃO PELO QUAL O COLEGIO "A QUO"
DEIXOU DE APLICAR A REGRA JURÍDICA FEDERAL NECESSARIAMENTE APLICAVEL
POR FORÇA DE SUAS PREMISSAS CONSTITUI QUESTÃO  JURÍDICA  IMPUGNAVEL
MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          3. CONFLITO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
          4. EMBARGOS DE DIVERGENCIA A QUE O S.T.F. NEGA
CONHECIMENTO.